Tribunal: STF
Processo: RE 633029
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento do art. 100 da CF. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    II - Os Ministros desta Corte, no RE 636.978-RG/PI, Rel. Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema em exame, por se tratar de matéria infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III – Agravo regimental improvido.